Tribunal: STF
Processo: ADI 885
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8
.652, de 29.04.93.
3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º
 e 4º, da Constituição
Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da
 Lei nº 8.447,
de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício
 financeiro
de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não
 conhecimento da
ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia
 jurídico-normativa da
lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade
 contra lei que já
exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de
 inconstitucionalidade
prejudicada.